Tribunal: TJBA
Processo: 0304453-50.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304453-50.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A

Advogado(s)
:
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS, RICARDO VICTOR GAZZI SALUM, GUILHERME RANGEL DE OLIVEIRA MATTOS, RENAN SERPA DE CASTRO

APELADO: BONAPARTE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA MERCANTIL. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de cobrança, julgou improcedente o pedido de pagamento no valor de R$ 136.946,08, referente a uma suposta negociação comercial para venda de 923 caixas de frango. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de prova suficiente da relação contratual e, principalmente, da entrega efetiva das mercadorias, destacando a unilateralidade dos documentos apresentados pela autora, como nota fiscal sem a devida assinatura do recebedor e e-mails sem confirmação de recebimento pela parte ré.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o acervo probatório apresentado pela parte autora, composto por nota fiscal sem aceite, comunicações eletrônicas não respondidas e depoimento testemunhal de sua funcionária, é suficiente para comprovar a existência do negócio jurídico de compra e venda e a efetiva entrega das mercadorias, a fim de constituir o crédito cobrado.

III. Razões de decidir

3. A nota fiscal emitida unilateralmente pela vendedora, quando desprovida da assinatura do recebedor (aceite), não constitui, por si só, prova hábil da entrega da mercadoria, sendo insuficiente para embasar a pretensão de cobrança.

4. Conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito compete ao autor. Em ação de cobrança, a demonstração da efetiva entrega dos produtos é encargo do qual a parte credora não se pode eximir, não bastando para tanto a apresentação de documentos unilaterais.

5. O depoimento testemunhal de empregado da parte autora, ainda que admissível, deve ser analisado com cautela e, quando desacompanhado de um suporte documental mínimo que lhe confira verossimilhança, mostra-se frágil para, isoladamente, comprovar a concretização do negócio e a entrega dos bens.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A nota fiscal que não contém a assinatura do recebedor não é, por si só, documento hábil para comprovar a entrega da mercadoria e fundamentar ação de cobrança. 2. Compete à parte autora, em ação de cobrança, o ônus de provar a efetiva entrega da mercadoria, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente para tal desiderato a apresentação de documentos produzidos unilateralmente."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 373, I; CC, art. 227.

Jurisprudência relevante citada: TJPR - APL: 0001487-34.2018.8.16.0137; TJ-MG - Apelação Cível: 5004342-02.2019.8.13.0701.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0304453-50.2013.8.05.0274
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A
e parte(s) recorridas
BONAPARTE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E TRANSPORTES LTDA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.